Tribunal: TJMT
Processo: 1019472-89.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 1019472-89.2020.8.11.0000
Recorrentes: MJB Vigilância e Segurança Ltda. e MJB Comércio de Equipamentos Eletrônicos e Gestão de Pessoal Ltda.
Recorrida: JP Balaban & Advogados
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por MJB Vigilância e Segurança Ltda. e MJB Comércio de Equipamentos Eletrônicos e Gestão de Pessoal Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 83724993):
“AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SOCIEDADE DE ADVOGADOS – CLASSE TRABALHISTA – RECURSO REPETITIVO - REEDIÇÃO DA MATÉRIA TRAZIDA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada que negou monocraticamente o recurso de agravo de instrumento e não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso deve ser desprovido, muito ainda quando a decisão monocrática foi proferida de acordo com recurso repetitivo”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 1019472-89.2020.8.11.0000, Relatora: Desembargadora Marilsen Andrade Addario, j. 14/04/2021, p. 22/04/2021).
Opostos embargos de declaração por JP Balaban & Advogados, decidiu-se, in verbis:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EXARADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – OMISSÃO – OCORRÊNCIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO.
Devem ser parcialmente acolhidos os embargos de declaração, quando presentes as omissões apontadas pelo embargante, ainda que não haja alteração no acórdão recorrido”. (id 93519993)
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo interno proposto por MJB Vigilância e Segurança Ltda. e MJB Comércio de Equipamentos Eletrônicos e Gestão de Pessoal Ltda., e manteve a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento no 1019472-89.2020.8.11.0000, mantendo a decisão singular que classificou o crédito oriundo de contrato de prestação de serviços advocatícios na classe trabalhista.
Os recorrentes alegam violação ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e carência de fundamentação do julgado.
Suscitam afronta aos artigos 24 da Lei n. 8.906/94, e 41, III, e 83, I, da Lei n. 11.101/2005, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “só pelo fato do crédito ser devido à sociedade de advogados, não justifica, necessariamente, o seu enquadramento e equiparação às verbas trabalhistas (art. 83, I da LRF), pois o fato dos honorários serem devidos a uma sociedade composta por advogados em nada comprova a exclusiva natureza alimentar destes últimos. Muito pelo contrário, a descaracteriza”.
Recurso tempestivo (id 96516469) e preparado (id 96515464).
Contrarrazões no id 99900457.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos – Tema 637
Consoante relatado, o aresto recorrido manteve a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, que classificou o crédito oriundo de contrato de prestação de serviços advocatícios na classe trabalhista, ante a sua natureza alimentar.
Nesse contexto, os recorrentes alegam ofensa aos artigos 24 da Lei n. 8.906/94, e 41, III, e 83, I, da Lei n. 11.101/2005, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “só pelo fato do crédito ser devido à sociedade de advogados, não justifica, necessariamente, o seu enquadramento e equiparação às verbas trabalhistas (art. 83, I da LRF), pois o fato dos honorários serem devidos a uma sociedade composta por advogados em nada comprova a exclusiva natureza alimentar destes últimos. Muito pelo contrário, a descaracteriza”. (g.n.)
A indigitada questão encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária, portanto, a sua aplicação no caso.
Pois bem. No julgamento do paradigma REsp 1.152.218/RS, (Tema 1.051), o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese no sentido de que “os créditos resultantes de honorários advocatícios têm natureza alimentar e equiparam-se aos trabalhistas para efeito de habilitação em falência, seja pela regência do Decreto-Lei n. 7.661/1945, seja pela forma prevista na Lei n. 11.101/2005, observado o limite de valor previsto no artigo 83, inciso I, do referido Diploma legal”, consoante ementa a seguir transcrita:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. ART. 24 DA LEI N. 8.906/1994. EQUIPARAÇÃO A CRÉDITO TRABALHISTA.
1. Para efeito do art. 543-C do Código de Processo Civil:
1.1) Os créditos resultantes de honorários advocatícios têm natureza alimentar e equiparam-se aos trabalhistas para efeito de habilitação em falência, seja pela regência do Decreto-Lei n. 7.661/1945, seja pela forma prevista na Lei n. 11.101/2005, observado, neste último caso, o limite de valor previsto no artigo 83, inciso I, do referido Diploma legal.
1.2) São créditos extraconcursais os honorários de advogado resultantes de trabalhos prestados à massa falida, depois do decreto de falência, nos termos dos arts. 84 e 149 da Lei n. 11.101/2005.
2. Recurso especial provido”. (REsp 1152218/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/05/2014, DJe 09/10/2014). (g.n.)
Impendente salientar que no tocante à inaplicabilidade do referido paradigma à fase de recuperação judicial, mas tão comente à falência, o STJ decidiu que “a qualificação de determinado crédito, destinada a situá-lo em uma das diversas classes de credores, segundo a ordem de preferência legal, há de ter tratamento único, seja na recuperação judicial, seja na falência, naturalmente para dar consecução ao declarado propósito de conferir tratamento isonômico aos titulares do crédito de uma mesma categoria”. (...) Portanto, a circunstância de a tese repetitiva ter sido aplicada no âmbito de um processo falimentar, enquanto que a hipótese dos autos trata de recuperação judicial, não se mostra idônea para afastar a sua aplicação ao caso sob comento; ao contrário, denota a necessidade de detida observância”. (REsp 1649774/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 15/02/2019). (g.n.)
O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, entendeu que “(...) o crédito decorrente de honorários advocatícios, além de possuir natureza alimentar a ensejar tratamento preferencial equiparado ao crédito trabalhista, a tese em questão foi submetida sob o rito dos repetitivos, que não se altera em virtude de a discussão se dar no bojo de recuperação judicial; de o titular ser sociedade de advogados; ou de se tratar de expressivo valor”. (id 83724993 - Pág. 11)
Assim, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação da Corte Superior, pois, para este caso, ambos os tribunais entenderam que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, equiparando-se aos créditos da classe trabalhista, independentemente de o credor ser pessoa física ou sociedade de advogados, ou de se tratar de recuperação judicial ou falência.
É o caso, pois, de se negar seguimento ao recurso ante a previsão do artigo 1.030, I, “b”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC. Não oposição de embargos de declaração (Súmula 284/STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Nesse contexto, na hipótese de suposta afronta aos artigos 489 e 1.022 do CPC, em que se argui falta de fundamentação, omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, é imprescindível que, anteriormente, tenham sido opostos embargos de declaração, com a indicação precisa do ponto supostamente carente de fundamentação, omisso contraditório ou obscuro, sob pena deficiência na fundamentação recursal.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA RECURSAL. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 490 E 492 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO, ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ART. 2o, §4o, II, DA LEI N. 9.964/2000. DEFICIÊNCIA RECURSAL. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF.
(...)
II - No tocante à alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, verifica-se que o recorrente não interpôs embargos de declaração contra o acórdão recorrido de fls. 770-782, o que torna deficiente o arrazoado apresentado no presente recurso especial, tendo em vista que a violação do referido dispositivo somente é admitida quando interpostos embargos declaratórios. Incidência da Súmula n. 284/STF.
(...)
VII - Agravo interno improvido”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1327213/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019). [g.n.]
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação ao artigo 1.022, II, a parte recorrente alega omissão do acórdão quanto a manutenção da decisão de primeiro grau.
No entanto, a questão não foi abordada pela Câmara julgadora, em virtude da não oposição de embargos de declaração em face do aresto prolato quando do julgamento do Agravo Interno, situação que obsta a admissão do recurso, ante a incidência da Súmula 284/STF.
Ante o exposto:
a) nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC, em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento do recurso paradigma em sistemática de recursos repetitivos (Tema 637); e
b) inadmito-o com base no artigo 1.030, V do CPC, ante a incidência da Súmula 284/STF;
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.